Tribunal: TJDFT
Processo: 0728295-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728295-70.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CARLOS MAURICIO CORREA DESPACHO Diante do julgamento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça (decisão transitada em julgada em 23/08/2021 – ID no 28561142 – pág.58), encaminhem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007